Tribunal: TJDFT
Processo: 0714162-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrado anterior habeas corpus em favor do paciente, cuja liminar foi denegada.
2. No presente caso, verifica-se que, embora tenha sido ultrapassado um pouco o prazo estabelecido no parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, o atraso se deu em razão da pandemia a qual constitui ônus que todos devem suportar, não se podendo atribuir culpa ao Juízo, à defesa ou ao Órgão acusador, porquanto se trata de situação excepcional.
3. No tocante à revisão pela pandemia, tenho que, embora o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, trata-se de delito equiparado a hediondo e não restou demonstrado que o paciente possui comorbidades ou esteja em situação que seja amparada pela Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, esta Recomendação não constitui uma obrigação, mas uma orientação aos juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado.
4. A Jurisprudência da Corte Superior de Justiça é no sentido de que somente configura constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na instrução, se houve descaso por parte do Judiciário ou do Ministério Público.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.